Tribunal: TJDFT
Processo: 0728863-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0728863-86.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA LUIZA MARIA CANAPARRO NOGUEIRA FAVATO, ARMANDO FAVATO FILHO, CELSO DIAS DOS SANTOS, CRISTIANE VICTOR AMORIM, DOUGLAS ALENCAR RODRIGUES, HUMBERTO CAETANO DE ALMEIDA, SERGIO RICARDO MIRANDA NAZARE APELADO: CELSO DIAS DOS SANTOS, CRISTIANE VICTOR AMORIM, DOUGLAS ALENCAR RODRIGUES, HUMBERTO CAETANO DE ALMEIDA, SERGIO RICARDO MIRANDA NAZARE, ANA LUIZA MARIA CANAPARRO NOGUEIRA FAVATO, ARMANDO FAVATO FILHO, BRP PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA D E S P A C H O Considerando a divergência das informações prestadas pelo patrono da parte e pela Secretaria da Turma, bem como a existência de informação no sistema de que a parte só teve ciência da certidão na data de ontem, o que gera dúvida razoável, entendo necessário deferir o pedido de ID 36490871, e determino a inclusão do patrono de Douglas Alencar e Outros para sustentação oral. Intime-se. Brasília, 21 de junho de 2022 18:34:19. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargador